Tribunal: TJPA
Processo: 0059660-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059660-40.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ANDRE PURIFICACAO DO VALE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de licenciamento do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, ao reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de reintegração ao serviço público militar, após licenciamento a bem da disciplina, tem como termo inicial a publicação do ato administrativo ou o trânsito em julgado de sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional nas ações de reintegração ao serviço público será a data do trânsito em julgado da sentença penal apenas se esta for absolutória nos termos dos incisos I ou IV do art. 386 do CPP.

4. No caso em análise, a sentença penal apenas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, não havendo absolvição que justificasse a postergação do início do prazo prescricional.

5. Transcorridos mais de 17 anos entre a publicação do ato administrativo e o ajuizamento da ação, resta caracterizada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de anulação de ato administrativo que afasta servidor público por licenciamento a bem da disciplina tem início na data da publicação do ato, salvo se houver sentença penal absolutória nos termos dos incisos I ou IV do art. 386 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Penal, art. 386, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.225.804/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/04/2017, DJe 25/04/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0848470-08.2018.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0852436-76.2018.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Márcio André Purificação do Vale em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida contra o Estado do Pará,

reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou improcedente os pedidos.

Em suas razões recursais, o apelante defende a inexistência de prescrição, uma vez que o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 somente teve início com trânsito em julgado da sentença absolutória do Juízo Criminal.

Afirma que a sanção administrativa de licenciamento a bem da disciplina deve ser anulada diante da comunicabilidade das instâncias penal e administrativa e da ausência de falta residual, com a sua consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10657838).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 12536046).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que declarou a prescrição da sua pretensão de anulação do ato administrativo que culminou no seu licenciamento a bem da disciplina e de reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará (PM/PA).

O juízo de piso concluiu que, no presente caso, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 seria a data de publicação do referido ato no Boletim Geral da PM/PA, o que ocorreu em 25/07/1997 (ID 10657786).

Conforme relatado pelo apelante, os fatos apurados na Sindicância Administrativa (Portaria n° 011/97-P/2) também foram objeto da Ação Penal nº 0002352-44.1997.8.14.0401, na qual foi julgada extinta a sua punibilidade em virtude da prescrição retroativa, por meio de sentença que transitou em julgado na data de 21/10/2013 (ID 10657792 - Pág. 3).

Impende salientar que, em se tratando de ação de reintegração de servidor público, a data do trânsito em julgado da sentença penal somente constituirá termo inicial do prazo prescricional se for absolutória, por reconhecimento da inexistência do fato ou negativa da autoria (incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal), consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS E AS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. No caso, não houve a correlação necessária entre os dispositivos apontados como violados e as razões deduzidas no recurso especial.

Considerando que se trata, na espécie, de recurso vinculado, tal vício na formulação do apelo extremo impede o seu conhecimento, a teor do descrito na Sumula 284/STF. 2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial, na medida em que o recorrente não demonstrou a similitude fática jurídica entre os acórdãos apontados, além de deixar de trazer precedentes atuais que reflitam o posicionamento desta Corte de Justiça acerca do tema em debate.

4.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o defendido nesta Corte de Justiça, no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações que visam à reintegração de servidor público demitido leva em conta a data do trânsito em julgado na esfera criminal caso a sentença tenha reconhecido a inexistência de materialidade ou autoria da conduta, o que não se observa na hipótese dos autos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.225.804/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

Nessa toada, considerando que a sentença proferida no âmbito da Ação Penal nº 0002352-44.1997.8.14.0401 não absolveu o apelante, mas tão somente extinguiu a sua punibilidade em função da prescrição retroativa, na esteira dos arts. 61,
caput
, 109,
caput
, e 110, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, resta inequívoca a prescrição da pretensão do apelante, já que a presente ação foi proposta apenas em 21/11/2014, ou seja, depois de decorridos mais de 17 (dezessete) anos da publicação do ato administrativo.

Em casos idênticos ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS MILITARES LICENCIADOS À BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032
. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na origem, Raimundo Sousa e outros ajuizaram Ação Declaratória de Ato Administrativo, na qual alegaram que foram licenciados, à bem da disciplina, dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará sem a observância do Princípio do Devido Processo Legal. Requereram, assim, a nulidade do ato administrativo e reintegração ao efetivo militar. Entretanto, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos diante da ocorrência de prescrição;

2. Em suas razões, os Apelantes defendem que o ato de licenciamento está eivado de vício desde o princípio, sendo absolutamente nulo e, portanto, imprescritível;

3. Mérito.
O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 determina a prescrição quinquenal das pretensões contra a Administração Pública, seja qual for a natureza da causa
;

4.
O prazo prescricional para questionar o ato de afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão dos Apelantes se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, data em que os interessados tomaram ciência inequívoca do Ato. Precedentes desta Corte de Justiça
;

5. In casu, os Apelantes foram licenciados entre os anos de 1995 a 2002, sendo que entre a data do último licenciado, em 2002, até o ajuizamento da ação em 2018, transcorreram cerca de 15 (quinze) anos. Sendo assim, comungo do entendimento do juízo a quo que julgou improcedente o pedido em razão da ocorrência da prescrição;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848470-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/05/2021) (grifo nosso)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO ATO DE DESLIGAMENTO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A sentença declara a prescrição e extingue o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

2.

O prazo para propositura de ação de nulidade de ato administrativo e de 5 (cinco) anos, a contar da ciência do ato de exclusão, o que se deu, no caso, por meio de Boletim Geral da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0852436-76.2018.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025